Tribunal: TJPA
Processo: 0014901-89.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014901-89.2017.8.14.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: A M A SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME, VANESSA GOMES PEDREIRA DOS SANTOS, ALAN NAZARENO PANTOJA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0014901-89.2017.8.14.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: A.M.A. SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. HOUVE OPORTUNIDADE PARA O EXEQUENTE EMENDAR A INICIAL, PARA APRESENTAR A VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, QUE EMBASA A EXECUÇÃO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE MANTÉM. ART. 330, IV C/C ART. 485, I do CPC/15. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0014901-89.2017.8.14.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: A.M.A. SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Barcarena, nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada em face de A.M.A. SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME.

Na inicial, busca o banco exequente o recebimento de quantia R$ 287.745,60 (duzentos e oitenta e sete reais setecentos e quarenta e cinco centavos e sessenta centavos), decorrente de Cédula de crédito bancário.

Houve despacho, determinando a emenda da petição inicial, para que o banco autor apresentasse a via original do contrato. (id n.
1774222 - Pág. 2
).

Petição em resposta ao despacho (id n. 1774223 - Pág. 1
- 3).

Certidão informando que a emenda à inicial foi protocolada fora do prazo.

Sentença julgando o processo extinto sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, com base no art. 485, I e 330, IV do CPC/15, em razão de não terem sido atendidas as prescrições do art. 321 do CPC/15. (id n. 1774223 - Pág. 1
- 3), considerando que a via original não foi apresentada.

Nas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. aduz que os documentos apresentados têm presunção de veracidade, não havendo a necessidade de via original, por isso requer a anulação da sentença e o prosseguimento do processo no 1º grau.

Não há contrarrazões, em razão de a sentença ter sido prolatada antes da citação.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0014901-89.2017.8.14.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: A.M.A. SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Barcarena, nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada em face de A.M.A. SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME e OUTROS

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma/anulação da sentença no sentido de considerar que a cópia do contrato original, apresentado com a inicial, seria documento suficiente, em razão da sua presunção de veracidade, de forma que não caberia a inépcia da inicial.

No caso em apreço, verifica-se que se trata de ação de execução, cujo crédito advém de uma cédula de crédito bancário, a qual fora juntada apenas a sua cópia. No entanto, o juízo singular deu oportunidade para a colação do documento original, conforme despacho de id n. 1774222 - Pág. 2
. No entanto, o autor/recorrente apenas apresentou petição desacompanhada do contrato original, conforme id n. id n. 1774223 - Pág. 1
- 3.

Sobre a necessidade de apresentação da via original do título de crédito que embasa a ação de execução, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e desprovido à unanimidade. 1.
Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ.
2.
Determinada a apresentação e não atendido pela Instituição Financeira, escorreito o indeferimento da inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 0018243-46.2016.8.14.0040, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em 2020-07-14)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A cédula de crédito bancário está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004, e, por isso
, é necessário que o original da cambial instrua a busca e apreensão, a fim de que o credor comprove a sua legitimidade. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento. Portanto, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia
, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. 2- A Cédula de Crédito Bancário possui regramento próprio (Lei 10.931/04), que está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004. 3- Não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 0004800-69.2009.8.14.0028, Rel.
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13)

Dessa forma, não assiste razão a alegação do apelante de que não há a necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário, que se pauta a ação de execução, em decorrência do Princípio da Cartularidade. Além disso, verifica-se que fora dada a oportunidade para apresentação do documento em questão, mas tal diligência deixou de ser cumprida pelo exequente.

Sabe-se que petição inicial deve seguir uma regularidade formal, que se coaduna com os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; sendo necessário trazer em seu bojo os elementos pertinentes ao fim que se destina. Caso contrário, culminará em sua inépcia, nos moldes do art. 330, IV c/c art. 485, I do CPC/15.

Portanto, a sentença não merece reparo.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/07/2021